Tribunal: TJMT
Processo: 1039337-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039337-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUCIO PAES DE BARROS - CPF: 705.924.541-34 (APELANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), FABIO LUCIO PAES DE BARROS - CPF: 705.924.541-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039337-43.2018.8.11.0041

APELANTE: FABIO LUCIO PAES DE BARROS, ENERGISA S/A

APELADO: ENERGISA S/A, FABIO LUCIO PAES DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR AFASTADA
– PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL NÃO ULTRAPASSADO –
PREJUDICIAL REJEITADA
– COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – VALOR ÍNFIMO ARBITRADO NA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.

Rejeita-se a arguição de coisa julgada quando não comprovada documentalmente.

O prazo prescricional da pretensão de reparação civil só começa a fluir a partir da ciência da inscrição nos cadastros de inadimplentes pelo consumidor.

Não comprovada a origem da dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), é considerada inexistente e a respectiva anotação em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. E comporta majoração quando se mostra ínfimo.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ se os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039337-43.2018.8.11.0041

APELANTE: FABIO LUCIO PAES DE BARROS, ENERGISA S/A

APELADO: ENERGISA S/A, FABIO LUCIO PAES DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$78,52 e determinar à ré o pagamento de R$4.500,00 de reparação, com correção monetária a partir da sentença e juros a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A ré argui a prescrição da pretensão indenizatória uma vez que do apontamento restritivo até a data do ajuizamento do processo decorreram mais de três anos (art. 206, §3o, V, do CC).

Alega inépcia da inicial sob o argumento de que o objeto da presente demanda já foi discutido em outra lide e atingido pelos efeitos da coisa julgada.

Aduz que o autor não instruiu devidamente o feito, visto que juntou comprovante de residência irregular, de titularidade de pessoa diversa.

Ressalta que não cometeu ato ilícito ao inseri-lo nos órgãos de proteção ao crédito, mas, ao contrário, agiu em exercício de direito diante da inadimplência constatada.

Afirma que o autor é devedor contumaz e não faz jus à indenização pretendida, pois há outra negativação em seu nome.

Alternativamente, busca a redução da quantia arbitrada para os danos morais.

Reitera a pretensão de condenação do autor ao pagamento de R$2.060,38 referentes às faturas de energia em aberto, e às penas por litigância de má-fé.

Pleiteia, por fim, o prequestionamento da matéria.

O autor requer a majoração da importância estabelecida para a reparação.

Somente a ré apresentou contrarrazões, em que impugna a concessão da justiça gratuita à parte contrária (Id n. 96329115).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039337-43.2018.8.11.0041

APELANTE: FABIO LUCIO PAES DE BARROS, ENERGISA S/A

APELADO: ENERGISA S/A, FABIO LUCIO PAES DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os Recursos serão apreciados em conjunto, pois ambos tratam do valor definido para a indenização.

A ré impugna o deferimento da justiça gratuita ao autor, sob o argumento de que ele não provou a hipossuficiência financeira.

No entanto, esse benefício foi concedido na decisão de Id n. 96329060 (contra a qual não houve Recurso), estando em consonância com a ausência de anotação de vínculo empregatício na CTPS anexada aos autos e de elementos que infirmassem o estado de necessidade declarado, mesmo ele tendo informado ser autônomo.

1 – PRELIMINAR DE COISA JULGADA

A ré suscita inépcia da inicial ante a incidência da coisa julgada sobre o objeto da demanda, pois já discutido em outro processo.

Contudo, além de apresentada essa arguição apenas nesta fase, foi mencionado somente o número da referida Ação, sem a juntada de documento apto a atestar a identidade entre as causas, o que inviabiliza analisar se ocorreu a coisa julgada.

Rejeito a preliminar.

2 – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A ré argui prescrição da pretensão indenizatória uma vez que do apontamento restritivo até a data do ajuizamento do feito decorreram mais de três anos (art. 206, §3o, V, do CC).

Como a fluência desse prazo só se inicia com a efetiva ciência a respeito da inscrição indevida, e não havendo informação precisa sobre essa data, não se pode presumir de forma prejudicial ao consumidor.

Por consequência, é mais crível que que o autor, assim que tomou conhecimento e tentou resolver administrativamente a questão, ingressou na Justiça, portanto dentro do prazo trienal, até porque a ré não conseguiu demonstrar outra versão dos fatos.

Rejeito a prejudicial.

3 - MÉRITO

O autor propôs a Ação sob a justificativa de que teve seu nome inserido em órgão de proteção ao crédito indevidamente, já que “
não possui qualquer tipo de relação contratual com a parte Requerida”
. Busca a declaração de inexigibilidade do débito e danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a inexistência da dívida de R$78,52 e condenar a ré a arcar com R$4.500,00 de reparação.

Esta aduz que os
prints
de telas de computador atestam a contratação e “
que para o ato de pedido de ligação de unidade consumidora, são exigidos inúmeros documentos para deferir tal pedido, conforme reza a legislação da ANEEL em seu artigo 3o, inciso I, alínea ‘h’”
. Acrescenta que os serviços que estão sendo cobrados foram efetivamente utilizados.

Todavia ela não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte (especialmente em decorrência da inversão do ônus probatório em decisão da qual não recorreu – Id n. 96329060), sendo inservível nesse intuito a mera reprodução de imagens, de confecção unilateral.

A ré busca eximir-se da responsabilidade civil sob o pretexto de que colheu todas os dados e documentos necessários do autor na ocasião em que requereu a ligação da energia.

Porém não trouxe nenhuma prova da contratação, nem sequer a fatura ou qualquer outro documento que confirmasse a prestação dos serviços. Diante disso, é indevida a cobrança.

E mais, o outro apontamento restritivo é posterior aos ora em exame (Id n. 95715975, pág. 2), o que afasta a incidência da Súmula n. 385 do STJ, que enuncia:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Assim, os danos morais provenientes do ato ilícito são
in re ipsa
, dispensam comprovação.

Ponderados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, os R$4.500,00 definidos na primeira instância estão dissonantes da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos aspectos pedagógico e reparatório da medida, sendo imperiosa a majoração para R$10.000,00.

Para ilustrar:

“
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Q
uanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2.

Está pacificado nesta eg.

Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 3.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente

caso,

em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo regimental improvido
”.

(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 12/04/2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015, sem destaque no original).

Sobre a alegação de que o autor não instruiu devidamente o processo, pois teria juntado comprovante de residência irregular, de titularidade de pessoa diversa, é vedada a apreciação, visto que se cuida de inovação recursal.

E é infundada a pretensão de condená-lo à multa por litigância de má-fé, já que a procedência parcial da demanda revela que sua propositura é fundamentada.

Também é despropositado o prequestionamento, uma vez que a controvérsia foi satisfatoriamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar de maneira exaustiva todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos subsídios que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou provimento
ao do autor para majorar a indenização para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021